Tribunal: TJDFT
Processo: 0727752-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727752-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GERALDO DA SILVA AGRAVADO: LUCIMAR DA SILVA BANDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO GERALDO DA SILVA contra a r. decisão (ID 13304982 - Pág. 14) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0701534-69.2019.8.07.0011. O agravante menciona ter celebrado "contrato de gaveta" com GABRIEL DE SOUSA MARTINS, tendo por objeto um carro financiado e que o réu se comprometeu a pagar as parcelas do financiamento do veículo e a transferir para seu nome o veículo após quitar todas as prestações. Ocorre que Gabriel, repassou o veículo a Eder Jordan de Souza, que depois, repassou o carro para Jhonatan Afonso Lopes da Silva, que por fim repassou para Lucimar da Silva Bandeira que está na posse do veículo (ID 13304979 - Pág. 20 ou ID 49074484 - Pág. 3). Menciona que os pagamentos não foram realizados e diante dos transtornos causados por cobranças e diante do "temor de desaparecimento do bem com o simples intuito de causar maiores prejuízos ao Autor, ou o cometimento de infrações ou crimes de trânsito, vindo a agravar-lhe ainda mais a situação" (ID 13304982 - Pág. 2 ou ID 49074484 - Pág. 5), o agravante requereu tutela de urgência a fim de que o veículo em questão fosse buscado e apreendido, ficando em seu poder até a decisão final. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no §5o do artigo 303 do CPC, objetivando a busca e apreensão do veículo VW/NOVO GOL 1.0, cor branca, placa JKF7781, chassi 9BWAA05U7DP097424, ano 2012, modelo 2013, renavam 00483144169 em razão da alegada inadimplência das parcelas relativas ao contrato de financiamento realizado em nome do autor. (...) No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que não há como aferir que a cobrança suportada pelo autor é decorrente da inadimplência da relação contratual estabelecida entre este e o agente financiador, uma vez que não foi juntado o contrato de financiamento ou qualquer outro documento do automóvel em nome do autor. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o veículo foi repassado a terceiro por meio de procuração conferindo amplos poderes e direitos sobre o veículo, inclusive para transferi-lo, aliená-lo ou cedê-lo para outrem, como ocorreu no caso. Ademais, o devedor fiduciante tem conhecimento dos riscos e inconvenientes que pode vir a suportar em razão da alienação de veículo que não lhe pertence” (ID 13304982 - Pág. 14 ou ID 50130157 - Pág. 2). Inconformado, o autor da ação interpõe o presente recurso insistindo em seu pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. A correta e adequada decisão deve ser mantida por seus percucientes fundamentos. Em primeiro lugar, a decisão destaca que não teria sido juntado o contrato de financiamento ou qualquer outro documento do automóvel em nome do autor. No agravo, a parte traz o espelho da internet com os dados do veículo em seu nome e o sumário da cédula de crédito bancário onde consta a descrição do veículo alienado. Nada obstante esses elementos, constata-se que o agravante, diante da inadimplência do comprador, pretende a recuperação da posse do veículo cedido em 18/01/2019. Ora, após quase um ano da transferência, não se coaduna com a urgência alegada, a justificativa para a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator